Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738539-48.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FERNANDO DE LARA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O Apelante alega litigar sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal (ID 79413459, pág. 6). Compulsando os autos, verifica-se que o Autor, ora Apelante, renunciou ao benefício da gratuidade ao promover o recolhimento das custas processuais iniciais (ID 79413414). Desse modo, a Apelação dele (ID 79413459), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a comprovação do recolhimento das custas recursais. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator